Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da suspensão da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é caso de suspender a execução em virtude da ação de repactuação de dívidas que, por prejudicialidade externa, acarretou a suspensão dos embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. À luz do Código de Processo Civil, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.
4. A Lei n. 14.181/2021 não traz qualquer determinação de suspensão de execuções ajuizadas contra o devedor superendividado.
5. A competência para analisar a suspensão ou extinção das ações judiciais em curso é do juízo da ação de superendividamento, quando da homologação do acordo.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a paralisação do processo por prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do disposto no diploma processual, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão no caso concreto.
7. A suspensão dos embargos não enseja a suspensão da execução.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; art. 784, § 1o. Lei 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020.
TJDFT. APC 0737377-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10/7/2024.